Tribunal: TJDFT
Processo: 0032160-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032160-50.2016.8.07.0001 APELANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: SIMONIA AREAL DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que os apelantes-executados sustentam a impossibilidade de cumulação dos honorários fixados no despacho inicial e os honorários sucumbenciais fixados na r. sentença de extinção. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução referem-se aos horários de sucumbência e possuem caráter provisório, podendo ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos. A sucumbência torna-se definitiva ao final do processo quando o Magistrado levará em consideração todo o trabalho realizado, entendimento que inclusive é defendido nas contrarrazões (id. 57121981). Na demanda em análise, a r. sentença fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, substituindo a condenação provisória fixada no despacho inicial (id. 57121778). Intimem-se os apelantes-executados para manifestarem-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 2 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora